Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010280-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINTO - CPF: 008.134.531-35 (RECORRENTE), ALISSON RIBEIRO GALLINA - CPF: 028.199.832-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de desprover o recurso e manter a sentença, pois o protesto foi legítimo, uma vez que os pagamentos ocorreram após a remessa dos títulos ao cartório, incumbindo ao devedor providenciar a baixa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS JÁ QUITADOS. RESPONSABILIDADE DA CREDORA PELO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS NEGATIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais, decorrentes de protestos realizados após a quitação de faturas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do débito realizado foi indevido; e (ii) estabelecer se a inscrição, caso indevida, gerou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que três títulos foram protestados após a respectiva quitação, o que configura protesto indevido e autoriza a exclusão dos registros, cabendo à credora diligenciar junto ao cartório.

4. O dano moral, embora presumido em casos de inscrição indevida, exige a demonstração nos autos da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores ao protesto junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA).

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ANDRE LUIZ PINTO
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega o recorrente, em síntese, que: (i) não foi previamente comunicado sobre a negativação; (ii) a recorrida não providenciou a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito no prazo legal após o pagamento das faturas; (iii) a manutenção indevida da negativação lhe causou danos morais; e (iv) faz jus à repetição do indébito em dobro.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a legitimidade dos protestos, argumentando que quando os pagamentos foram efetuados, os títulos já estavam em posse do cartório. Alega ainda que, após quitados os débitos, compete ao devedor providenciar a baixa dos protestos.

Preliminarmente,
rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por suposta fundamentação em elemento inexistente (intimação prévia do cartório). O art. 14 da Lei no 9.492/97 determina que, após o recebimento do título, o tabelião deve promover a intimação do devedor no endereço fornecido pelo apresentante. Trata-se de procedimento legal e padronizado, cuja menção na sentença não configura vício, mas sim referência a um procedimento previsto em lei.

No mérito,
a controvérsia gira em torno da regularidade dos protestos realizados pela recorrida e, sendo constatada irregularidade, da eventual responsabilização civil.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve seu nome protestado por cinco débitos distintos, conforme discriminado:

Pago em:

Protestado em:

Situação do pag.:

R$ 411,21

03/12/2021

07/12/2021

Antes

R$ 284,99

23/11/2022

12/12/2022

Antes

R$ 281,21

04/01/2023

02/01/2023

Após

R$ 276,40

20/03/2023

24/03/2023

Antes

R$ 290,50

27/01/2025

16/05/2023

Após

Constata-se, portanto, que três faturas foram quitadas antes do respectivo protesto
(R$ 411,21; R$ 284,99; e R$ 276,40)
. Nestes casos, ainda que os títulos tenham sido remetidos ao cartório anteriormente, incumbia à credora diligenciar para cancelar a ordem de protesto ou providenciar sua exclusão, uma vez ciente da quitação.

Por outro lado, quanto às faturas pagas após o protesto (R$ 281,21 e R$ 290,50), aplica-se a regra do art. 26 da Lei no 9.492/97, segundo a qual cabe ao devedor promover a baixa do protesto nesses casos.

Dessa forma, resta caracterizado o protesto indevido em relação às três faturas já quitadas no momento da lavratura, o que, em tese, ensejaria a reparação por dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Contudo, apesar da presunção do dano moral em casos de protesto indevido, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante ao protesto impugnado.

No presente caso, o recorrente não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA), o que impede a aferição da repercussão concreta do protesto e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO.
DÍVIDA QUITADA. PROTESTO.
PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PROTESTO INDEVIDO.

DÉBITO QUITADO ANTES DA INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO.
CANCELAMENTO DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O protesto do débito é indevido, pois foi efetivado em 06/03/2024, apesar de a quitação ter ocorrido em 04/03/2024, ou seja, antes da inscrição no cartório.

O dano moral não se configura, pois a reclamante não comprovou nos autos a inexistência de registros negativos anteriores e posteriores ao protesto junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA).

A Conclusão no 5 firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso exige a comprovação da inexistência de registros negativadores nos últimos cinco anos para a caracterização do dano moral.

(N.U 1047609-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (grifei)

No tocante ao pedido de
repetição do indébito
, este também não prospera, pois não houve pagamento indevido, mas sim a quitação de débitos efetivamente existentes, ainda que os protestos tenham sido indevidamente lavrados após a quitação.

Por fim, quanto à alegada
ausência de notificação
prévia sobre a negativação, a argumentação também deve ser afastada. Nos termos da Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, sendo certo que esse ônus não recai sobre o credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para:

1.

Declarar a inexistência dos débitos nos valores de
R$ 411,21, R$ 284,99 e R$ 276,40
;

2.

Determinar que a parte recorrida proceda ao cancelamento dos respectivos protestos, sem ônus ao recorrente.

Mantêm-se indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025